Tribunal: TJDFT
Processo: 0707968-12.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. EXAME PSICOSSOCIAL. PRESCINDÍVEL RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE. VÍNCULO GENÉTICO COMPROVADO. DIREITO AO RECONHECIMENTO. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. VALOR. QUANTUM. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO.
1. Ação de reconhecimento de paternidade e fixação de alimentos.
2. Preliminares suscitadas de nulidade de alteração do pedido, cerceamento de defesa, ausência de fundamentação e inépcia da petição inicial.
3. Não se configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova a fim de se perquirir sobre existência de vínculo afetivo entre a criança e o pai registral quando a matéria controvertida cinge-se unicamente acerca do reconhecimento da paternidade biológica, não havendo interesse jurídico do pai biológico no reconhecimento da socioafetiva, sobretudo quando incontroversa sua ausência, conforme consta dos autos.
4. O STF julgou, na sistemática dos repetitivos, o tema 622, dispondo que “a paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios.”
5. No caso ora sob exame, reputa-se adequado e razoável o montante arbitrado na sentença, tendo em vista a capacidade econômica dos genitores.
6. Recurso conhecido e desprovido.